Tribunal: TJDFT
Processo: 0739278-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739278-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GILSON LANGARO DIPP AGRAVANTE: LUISA ARRUDA DIPP, THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUISA ARRUDA DIPP AGRAVADO: MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP, PAULO HENRIQUE LIRA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE LIRA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUISA ARRUDA DIPP E OUTROS em face da decisão complementada pela análise de embargos de declaração proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de bloqueio permanente de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. Da análise da petição recursal (Id. 51401112), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora